Tribunal: TJDFT
Processo: 0017070-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017070-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: M C ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: NATHÁLIA MENDONÇA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. 1. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode a autora se beneficiar da inadimplência da vendedora quando o atraso na entrega do imóvel estava relevado pela negociação desencadeada posteriormente, gerando a legítima expectativa de conclusão do negócio. 2. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, esta Turma tem entendimento de que a retenção, pelo vendedor, que deve observar os seguintes parâmetros: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de retenção. 3. Neste caso, em que o adquirente pagou menos de 50% do preço do imóvel, é cabível a retenção de 20% dos valores a serem restituídos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 389, 394, 402, 403, 406 e 475, todos do Código Civil, defendendo a validade e a aplicabilidade da cláusula contratual 8.1, que autoriza a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de comissão de corretagem em favor da vendedora, como forma de reparar os danos experimentados pela insurgente diante do pedido de rescisão unilateral da compra e venda firmada entre as partes. No aspecto, apresenta a existência de dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 26018036). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 389, 394, 402, 403, 406 e 475, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, constato que a tese sustentada pela recorrente – validade e aplicabilidade da cláusula contratual 8.1, que autoriza a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de comissão de corretagem ao invés do percentual de 20% (vinte por cento) definido no acórdão impugnado – não foi objeto de exame pela turma julgadora, apesar da oposição dos competentes embargos declaratórios, restando configurada a vedada inovação recursal. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1506608/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 19/4/2021. Outrossim, cumpre acrescentar que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 26018036). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005